Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE CONVERTIDA EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS POSTERIORMENTE. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a devolução dos valores pagos após a publicação do Decreto de indulto no 9.246/2017, do qual foi beneficiado.
2 Ainda que o reconhecimento da benesse tenha ocorrido quase dois anos após a edição do Decreto de indulto natalino, o Reeducando já fazia jus ao indulto pleno desde a data de sua implementação, pois a decisão concessiva do indulto retroage até à data da publicação do Decreto que disciplinou o benefício. É irrazoável que ele seja prejudicado pela demora do Judiciário se é indevido o pagamento das prestações pecuniárias realizado quando já extintas as penas, inclusive a pecuniária. É ilegal a decisão que extingue as penas do Reeducando, mas não restitui os valores pagos indevidamente após a edição do Decreto de indulto.
3 Agravo provido.